Tribunal: TJPA
Processo: 0007147-50.2018.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007147-50.2018.8.14.0109

APELANTE: ANTONIA PATRICIA PINTO DE ARAUJO

ADVOGADO DATIVO: IGOR CRUZ DE AQUINO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0007147-50.2018.8.14.0109

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: MARABÁ

APELANTE: ANTONIA PATRICIA PINTO DE ARAUJO

ADVOGADO: DR. IGOR CRUZ DE AQUINO- OAB/PA 26.637

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALHA NA INTIMAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Antônia Patrícia Pinto de Araújo contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte, que a condenou pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro) à pena de 2 anos e 8 meses de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação pelo mesmo período. No mérito, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou a reclassificação da infração para uma conduta mais leve. Subsidiariamente, requer a fixação da sanção mínima, a substituição por pena restritiva de direitos e a realização de perícia para aferição da velocidade do veículo no momento do acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual em razão de falha na intimação da apelante; (ii) estabelecer se há insuficiência de provas para a condenação; e (iii) determinar se a pena aplicada deve ser reduzida ou substituída por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade processual por falha na intimação não se verifica, pois a apelante foi regularmente citada e não demonstrou prejuízo concreto, conforme o princípio "pas de nullité sans grief" (art. 563 do CPP). Além disso, ficou comprovado que a recorrente mudou de endereço sem comunicar ao Juízo, conforme exige o art. 367 do CPP.

4.

A materialidade e a autoria do crime restam devidamente comprovadas pelo inquérito policial, boletim de ocorrência, certidão de óbito e depoimentos testemunhais, os quais confirmam que a apelante conduzia a motocicleta em alta velocidade e desrespeitou a preferência da via, causando a colisão fatal. Assim, não há fundamento para a absolvição por insuficiência de provas.

5.

O pedido de reclassificação da infração não se sustenta, pois os elementos probatórios demonstram que a conduta da apelante se enquadra no art. 302, § 1º, I, do CTB.

6.

O redimensionamento da sanção não é cabível, pois a sentença já fixou a pena-base no mínimo legal e concedeu a substituição do apenamento privativo de liberdade por restritiva de direitos.

7.

O pedido de realização de perícia técnica para aferição da velocidade do veículo não é essencial, pois as provas testemunhais são suficientes para comprovar a condução imprudente da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade processual por falha na intimação exige demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio "pas de nullité sans grief".

2.

A condenação por homicídio culposo no trânsito pode se fundamentar em depoimentos testemunhais e demais provas indiretas, quando suficientes para comprovar a materialidade e a autoria.

3.

O redimensionamento da pena não se justifica quando a sentença já aplica a reprimenda mínima e concede a substituição por restritiva de direitos.

4.

A perícia técnica para aferição da velocidade do veículo não é imprescindível quando outras provas demonstram a condução imprudente do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 563 e 367; CTB, art. 302, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0009767-55.2017.8.14.0049, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 12/09/2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0007147-50.2018.8.14.0109

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: MARABÁ

APELANTE: ANTONIA PATRICIA PINTO DE ARAUJO

ADVOGADO: DR. IGOR CRUZ DE AQUINO- OAB/PA 26.637

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Antônia Patrícia Pinto de Araújo contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte, que a condenou pelo crime previsto no artigo 302, §1°, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção em regime aberto, além da suspensão da habilitação pelo mesmo período.

Consta na peça inquisitória (ID 22632474), que no dia 30/09/2018 a apelante dirigia uma motocicleta Honda Bis em alta velocidade na Rua Niemeyer, em Garrafão do Norte, quando colidiu com a motocicleta Honda CG 150 Titan EX, conduzida por José Orlando dos Santos Silva, o qual faleceu no acidente.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 22632661), contra a qual a defesa recorreu (ID 22632662) pugnando a anulação dos atos processuais, alegando falhas na intimação. No mérito, solicita a absolvição ou a reclassificação para uma infração mais leve. Caso a condenação seja mantida, requer a reprimenda mínima, a substituição por pena restritiva de direitos e uma perícia para determinar a real velocidade do veículo no momento do acidente.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (ID 2263266).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento

do mesmo (ID 22860828).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.Preliminar: Nulidade do processo em razão da decretação da revelia da apelante.

A defesa da apelante requereu a anulação do processo, alegando que houve falha na intimação para a audiência de instrução e julgamento. Aduz que a carta precatória enviada para a Comarca de Anápolis/GO não foi devidamente cumprida, e, mesmo sem a presença da ré, as testemunhas foram ouvidas, prejudicando seu direito à defesa.

No entanto, esse argumento não procede, eis que pela legislação processual penal, para anular um ato processual, é necessário demonstrar o prejuízo causado, conforme o princípio "pas de nullité sans grief" (art. 563 do CPP), o que não ocorreu.

Além disso, como devidamente destacado na sentença de primeiro grau, todas as tentativas de intimação foram realizadas, incluindo o envio de carta precatória à Comarca de Anápolis-GO, conforme consta nos autos. Ainda assim, a recorrente não foi localizada, razão pela qual foi decretada sua revelia, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal. Dessa forma, não há qualquer vício ou nulidade no procedimento de intimação.

Portanto, não há motivo para anular os atos processuais e o pedido da defesa deve ser rejeitado.

2. Absolvição por insuficiência de provas

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou a Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelo Inquérito Policial (ID 22632476 - p. 1 e seguintes), Boletim de Ocorrência Policial (ID 22632476 – p. 7), Certidão de Óbito (ID 22632477 - p. 3) e sobretudo pelos depoimentos testemunhais.

O informante Antônio Irleson Alves Silva, primo da vítima, afirmou em juízo que presenciou o acidente e que a apelante trafegava em alta velocidade, sem respeitar a preferência da via, o que causou a colisão fatal. A testemunha Francisca Vanessa da Silva Pereira, que estava na garupa da ofendida, confirmou que estavam na via preferencial quando foram atingidos pela motocicleta da recorrente. A vítima faleceu uma semana após o acidente.

As provas do processo mostram claramente que a apelante dirigia de forma imprudente no dia do ocorrido. Todas as testemunhas foram unânimes ao afirmar que ela dirigia em alta velocidade e não respeitou a preferência da via, resultando no acidente que levou à morte de José Orlando dos Santos Silva. Assim, não há justificativa para absolvição ou reclassificação da conduta da recorrente.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 302, § 1º, III E 303, § U, DO CTB.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA: NÃO PROVIMENTO. ANALISANDO AOS AUTOS, VISLUMBRA-SE A PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, SENDO A DECISÃO JUDICIAL FULCRADA NAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA, TANTO NA FASE INQUISITORIAL QUANTO NA FASE JUDICIAL APTOS E SUFICIENTES À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS, SUFICIENTES A DEMONSTRAR QUE O APELANTE COMETEU O CRIME.

DOSIMETRIA DA PENA: EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "H", DO CPP. PROVIMENTO. DEVE SER EXCLUÍDA DA CONDENAÇÃOA AGRAVANTE GENÉRICADA ALÍNEAH, ARTIGO61, DO CÓDIGO PENAL UMA VEZ QUE O RÉU DESCONHECIA O FATO DE SER A VÍTIMA MAIOR DE SESSENTA ANOS, SOB PENA DE CONSAGRAR-SE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA NO DIREITO PENAL. PRECEDENTES. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 302, § 1º, III, DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. RESTOU DEVIDAMENTE PROVADO NOS AUTOS QUE O RÉU NÃO PRESTOU QUALQUER SOCORRO À VÍTIMA E, HAVENDO NOS AUTOS A COMPROVAÇÃO DE QUE O ACUSADO EVADIU DO LOCAL DOS FATOS, SEM PRESTAR QUALQUER AUXÍLIO À VÍTIMA QUE JÁ ESTAVA CAÍDA, MESMO PODENDO FAZÊ-LO, IMPERATIVO É O RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO ART. 302, § 1º, III, DO CTB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009767-55.2017.8.14.0049 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/09/2022).

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

3.Do redimensionamento da pena base.

A defesa pugnou, de forma alternativa, que a pena fosse reduzida e substituída por restritiva de direitos. No entanto, ao analisar o processo, verifica-se que o juiz já aplicou a sanção mínima prevista na lei e concedeu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme se vê (ID 22632661, p. 3/4):

“(...) Considerando que não há nenhuma circunstância judicial a ser considerada, fixo a pena-base no mínimo legal, a saber, em 02 (dois) anos de detenção e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por igual período. Como verificou-se que a ré não possuía o referido documento à época do fato, fica ela proibida de adquirir habilitação para dirigir veículo automotor por igual período (02 anos). [...] Substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária (artigo 43, I, CP), a ser definida por ocasião da realização da audiência admonitória (...)”.

Assim, o pedido da defesa não tem fundamento, pois a decisão já atendeu a esses pontos, restando prejudicado.

Ademais, a defesa requereu uma perícia técnica para determinar a velocidade do veículo no momento do acidente, no entanto, esse pedido não merece acolhimento, visto que analisando os autos, observa-se que este procedimento não é essencial, pois as demais provas, especialmente os depoimentos das testemunhas, já confirmam que a apelante dirigia em alta velocidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2025